Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0713232-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO PACIENTE: MATHEUS PEREIRA DA SILVA MARTINS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS PEREIRA DA SILVA MARTINS, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante alega que a prisão em flagrante é ilegal, uma vez que a abordagem policial ocorreu em frente à residência do paciente, o qual não portava qualquer material ilícito, de maneira que a droga apreendida foi encontrada após busca realizada na residência do paciente sem autorização e sem o respectivo mandado de judicial. Afirma que os agentes de polícia não realizaram diligências prévias e que o paciente não foi filmado, nem observado em situações que indicassem a comercialização de drogas, não há depoimento de usuários ou qualquer indício que justificasse a entrada desautorizada no domicílio do paciente. Destaca que as provas obtidas ilicitamente não são hábeis para embasar a denúncia tampouco para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente. Requer, então, o deferimento da liminar, para que sejam determinados o trancamento da ação penal e a expedição de alvará de soltura. No mérito, a concessão da ordem (ID 23483627). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Colhe-se da denúncia que: “No dia 07 de abril de 2021, entre 17h e 19h, na Q. 01, Lote 05, Prédio do Restaurante Reduto Mineiro, apt. 201, Setor Sul – Gama/DF, os denunciados, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção da substância vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em saco e plástico, perfazendo a massa líquida de 140,70g (cento e quarenta gramas e setenta centigramas); e 1 (uma) porção da substância conhecida como cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 99,88g (noventa e nove gramas e oitenta e oito centigramas). Após exame preliminar, referidas porções apresentaram resultado positivo para o alcaloide cocaína, o qual é extraído da planta cientificamente denominada Erythroxylum coca Lam, e para tetrahidrocannabinol – THC, principal componente psicoativo da espécie Cannabis sativa L., substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica e, portanto, proibidas em todo o território nacional, nos termos da Lei 11.343/2006. Agentes de polícia receberam denúncias anônimas acerca de traficância realizada pelo ora denunciado MATEUS, em sua residência, onde receberia pedidos via telefone e realizaria a entrega pessoalmente. Foi montada equipe para monitorar o endereço, havendo agentes defronte ao imóvel e na parte dos fundos. Observou-se o momento em que MATHEUS chegou ao local, guiando o veículo VW/Golf de placas JGG 6338/DF, estacionou e entrou no prédio. Passados alguns minutos, retornou ao veículo, retirou dele um objeto e retornou ao edifício, momento em que foi abordado. Verificou-se que o que ele havia buscado no veículo era uma balança de precisão com resquícios de maconha e a quantia de R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais), em espécie. Em seguida, os policiais dirigiram-se ao edifício, acompanhados de MATHEUS, que afirmou residir no primeiro andar, embora os policiais já tivessem a informação de que o andar correto era o segundo. Como MATHEUS começou a gritar e se exaltar, foi preciso algemá-lo. Ainda assim, MATHEUS continuava a gritar que policiais estavam no local, olhando para o segundo andar. Enquanto isso, o agente que estava nos fundos do edifício visualizou HENRIQUE, de camisa branca, jogando objetos pela janela do imóvel em que ambos residem. Ao entrarem no imóvel, os agentes verificaram que HENRIQUE encontrava-se, de camisa branca, no local, que estava completamente revirado. Evidenciou-se que os gritos de MATHEUS visavam avisar HENRIQUE da presença dos policiais. Foi realizada busca no local, mas nada ilegal foi encontrado. Na janela de onde HENRIQUE foi visto jogando objetos, verificou-se haver um buraco no telhado do Restaurante Reduto Mineiro, que se localiza embaixo da residência. Diante dessas informações, foi feito contato com o síndico do prédio e com o proprietário do estabelecimento, que autorizou a entrada dos policiais. Ambos acompanharam as buscas. Verificou-se que Henrique havia lançado as porções de maconha e cocaína, que estavam no exato local onde havia um buraco no telhado.” Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti). DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Na decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como registrou as condenações do paciente pela prática dos crimes de receptação e porte de arma de uso restrito, além do cometimento de atos infracionais análogos ao crime de roubo e tráfico de drogas, o que indica risco de reiteração delitiva. Confira-se: “A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado possui considerável folha de antecedentes. Possui 23 (vinte e três) anos e já foi condenado duas vezes por receptação e uma por porte de arma de uso restrito. Em sua adolescência, teve diversas passagens pela vara da infância, respondendo a inúmeras ações socioeducativas por atos infracionais análogos a crimes graves, como roubo e tráfico. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado Matheus justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública.” Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está devidamente motivada, demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, nesta fase de cognição sumária. Diante do exposto, por não vislumbrar, de plano, constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de maio de 2021 19:37:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator